Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0000105-51.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A V I S T O S. (Doc. Num. 24270165). Ciente do acórdão do egrégio Conselho Especial que acolheu o Conflito de Competência por mim suscitado nos presentes autos e declarou competente para apreciar e julgar o presente recurso de Apelação a Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador Alfeu Gonzaga Machado. Cumpra-se o acórdão em referência, redistribuindo-se os autos com as providências de praxe. I. Brasília - DF, 22 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador